Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708681-96.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em que se discute a inclusão da “Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST)” e da “Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD)” na base de cálculo do ICMS, matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para apreciação em sede de recurso repetitivo (Tema 986/STJ), ainda pendente de julgamento e com determinação de suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional (STJ. ProAfR nos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/12/2017). Ante o exposto, o feito deve permanecer sobrestado, nos termos da decisão de ID 3489774, até a conclusão do julgamento na instância superior. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora